Tribunal: TJMT
Processo: 0011229-46.2011.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0011229-46.2011.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Infração Administrativa]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[INDUSTRIA DE MADEIRAS EVERESTE LTDA - EPP - CNPJ: 05.451.892/0001-60 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – AGENTE AMBIENTAL – COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO VERIFICADA – ARTIGO 70, DA LEI N. 9.605/98 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – METODOLOGIA DA MEDIÇÃO DAS MADEIRAS EM TORAS E LAMINADAS – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – RECURSO PROVIDO.

Não só os analistas de meio ambiente possuem o poder de polícia administrativo ambiental, mas sim todos os funcionários dos órgãos que compõem o SISNAMA, tendo em vista que o dever de fiscalizar e punir decorre de legislação federal.

Não há que se falar em prescrição intercorrente em procedimento administrativo decorrente de matéria ambiental, se inexistente norma e
stadual que regule a sua ocorrência.

Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando inexistentes provas em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, promovida por
Indústria de Madeiras Evereste Ltda.
, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do auto de infração, em razão da incompetência do agente autuante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que ao contrário do que foi consignado na sentença, a competência do agente para a lavratura dos autos de infração de natureza ambiental não se limita aos analistas de meio ambiente, mas a todos os agentes do órgão ambiental, tendo em vista a atribuição de fiscalização prevista em lei.

Aduz, ainda, que a alegada nulidade na lavratura do auto de infração não trouxe qualquer prejuízo às garantias do devido processo legal, principalmente porque a autuação foi posteriormente convalidada pela autoridade competente no ato da emissão da decisão administrativa e homologada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar improcedente a ação anulatória, com o consequente retorno do curso da execução fiscal em apenso.

Contrarrazões apresentada no Id. 3814608, rechaçando as alegações do recurso e reiterando os demais fundamentos arguidos na petição inicial da ação anulatória.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Estado de Mato Grosso a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo, por reconhecer a incompetência do agente autuante e via de consequência, declarou a nulidade do auto de infração lavrado.

O recurso comporta provimento.

No caso dos autos, a apelada foi autuada por agente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, sendo lavrado o Auto de Infração n. 102276, por armazenar 304,882m3 de madeira sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Autos de Inspeção 101538 e 101540 (Id. 3814541).

Relativamente à incompetência do agente autuador, observo que a autuação foi lavrada por Laestanislaula Sousa da Silva, ocupante de cargo de Técnico Ambiental, conforme auto de infração e relatório técnico de Id. 3814542.

Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a Lei n. 9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização.

Vejamos,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS TÉCNICOS DO IBAMA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PORTARIA IBAMA N. 1.273/98. EXERCÍCIO DE PODER DISCRICIONÁRIO. 1.
A Lei n. 9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA o poder para lavrar autos de infração e para instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização, o que, para a hipótese, ocorreu com a Portaria n. 1.273/1998. (REsp 1.057.292/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.6.2008, DJe 18.8.2008). 2. Basta ao técnico ambiental do IBAMA a designação para a atividade de fiscalização, para que esteja regularmente investido do poder de polícia ambiental, nos termos da legislação referida.
Caberia ao órgão ambiental (IBAMA), discricionariamente escolher os servidores que poderiam desempenhar a atividade de fiscalização e designá-los então para essa função. Evidentemente que a tarefa de escolha dos servidores designados para o exercício da atividade de fiscalização diz respeito ao poder discricionário do órgão ambiental. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1260376/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização
. Além do art. 64 da Lei Complementar n. 233/2005, que regulou a utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto para a constatação de desmatamentos, referir-se à norma procedimental, cuja aplicação é imediata, a autuação foi lavrada posteriormente à regulamentação das imagens, não havendo falar em nulidade do Auto de Infração. Verificada a ocorrência de excesso e/ou duplicidade nas autuações lavradas pelo órgão ambiental, é o caso de se anular os respectivos Autos de Infração, a fim de se manter apenas o mais condizente com a realidade retratada nos autos.” (N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (destaquei)

Desta feita, não há que se falar em incompetência da agente da SEMA para lavratura do auto de infração, uma vez que a Lei
nº 9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização.

Nesse contexto e encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento, passo a análise do mérito propriamente dito.

Quanto a alegada ocorrência de prescrição administrativa, razão não assiste a autora/apelada, uma vez que à época dos fatos não havia previsão legal específica, que somente veio a se ser regulamentada por meio do Decreto n. 1.986 de 01/11/2013, que em seu art. 19, §2º assentou que “
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
”.

Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente em procedimento administrativo decorrente de matéria ambiental antes da vigência do referido decreto.

A propósito, sobre o assunto colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA -NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção. 2-
Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017). 3- No caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de 1º de novembro/2013, após a entrada em vigor do Decreto nº 1.986/2013, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto.
” (N.U 1011381-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021) (destaquei)

No mais, não se verifica qualquer irregularidade ou nulidade do auto de infração, em razão da suposta não aplicação da metodologia prevista na Portaria n. 32/2006 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
para fazer o cálculo das madeiras em toras e laminadas.

Ao contrário do que afirmou a autora/apelada, o auto de infração indica expressamente o dispositivo legal infringido e todas as informações relativas à
metodologia de medição de madeira em toras e laminadas foi especificada nos Autos de Inspeção
n. 101538 e 101540 (Id. 3814541 – pág. 4) e Relatório Técnico n. 802 (Id. 3814542 – pág. 3), inclusive, a forma que se chegou na cubagem que excedeu o saldo do CC-SEMA.

De se destacar, ademais, que a autora/apelada teve acesso ao processo administrativo; exerceu o seu direito de defesa, não se vislumbrando qualquer irregularidade ou vício no procedimento, de modo que se mostra descabida a alegação de não foi observado o disposto na portaria da SEMA para realizar a medição das toras de madeira.

Além disso, cumpre mencionar que os
documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dessa temática:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DANO AMBIENTAL – ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – DESMATE E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA – EXPLORAÇÃO FLORESTAL ILÍCITA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E APREENSÃO – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a prejudicial de cerceamento de defesa, porque cabe ao Julgador verificar a necessidade, ou não, da produção de provas.
O Relatório de Vistoria Técnica e o Auto de Infração, emitidos por profissionais da Órgão ambiental, comprovam a ocorrência do dano ambiental, porque dotados de presunção de legitimidade e veracidade e ante a inexistência de prova em sentido contrário.
O dano moral coletivo é a lesão, na esfera moral, de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, por isto, é perfeitamente admissível, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente adequado.” (N.U 0001251-86.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para o fim de afastar a incompetência do agente autuante e julgar improcedentes os pedidos postos na ação anulatória de ato administrativo e, via de consequência, determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal. Inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 14 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO DE 19 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022